Tribunal: TJMT
Processo: 0040072-40.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040072-40.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.523.238-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA COM CONTEÚDO CONDENATÓRIO – IMPRESCRITIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE DEFINIDA NO TEMA 942/STF – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

O entendimento do órgão fracionário deste Sodalício, no sentido de que a ação que visa configurar ou estabelecer uma situação jurídica está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, não conflita com o decidido pelo STF no Tema 942, uma vez que sequer se adentrou no debate acerca da lei aplicável à regulamentação do o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais para fins de aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, encaminhado pela Vice-Presidência deste Sodalício, à luz do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942
, em razão do Recurso Extraordinário interposto por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA contra o acórdão de julgamento do recurso de Apelação n. 0040072-40.2011.8.11.0041, realizado pela Primeira Câmara de Direito Público, que assim restou ementado (Id. 108335986, p. 111):

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATIVIDADE INSALUBRE – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – CONTEÚDO CONDENATÓRIO – IMPRESCRITIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória, como ocorreu no caso.

Em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclama-lá dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. I2 do Decreto n2 20.910/32.”

Antes de promover o juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência, ao fundamento de o acórdão estar em aparente dissonância com o entendimento do STF, manifestado no paradigma RE 1.014.286/SP (
Tema 942
), encaminhou o feito, nos termos do no art. 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos retornaram a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência desta Corte, para eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade entre o julgamento do recurso de Apelação n. 0040072-40.2011.8.11.0041 e o entendimento externado pelo STF no RE 1.014.286/SP, sob o regime da repercussão geral, no sentido de que: “
Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República
” (
Tema 942
).

Como forma de recordar o contexto dos autos, tem-se que JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA ajuizou Ação Declaratória contra o ESTADO DE MATO GROSSO aduzindo que, por anos, teve tolhido o direito de averbação de tempo de serviço exercido em área insalubre para fins de aposentadoria.

Formulou os seguintes pedidos em sua exordial:

“
d) no mérito seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para o fim de averbar, a contagem especial destinada ao trabalhador que exerceu suas funções em ambiente insalubre, o tempo de serviço de 1990 a 2000, para efeito de aposentadoria do requerente.

d.1.) Deferindo a contagem especial do tempo de serviço prestado em ambiente insalubre, requer a mudança de classe ou de nível correspondente.

d.2) Uma vez julgada procedente a presente ação seja determinado a remessa à contadoria para que seja efetuado o cálculo corrigido dos valores referentes à diferença acima mencionada, determinando, via de consequência que o réu pague de uma só vez a quantia apurada, posto que trata-se de averba de natureza alimentar
”. (Id. 108344474, p. 13/14)

A
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que, a despeito do
nomen iuris
dado a demanda, a pretensão da parte é de a “
mudança de classe e o recebimento do adicional de insalubridade do período de 1990 a 2000
”, razão pela qual “
em

se tratando de ação que visa configurar ou estabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32, como ocorreu no caso
”.

Por outro lado, no julgamento do RE 1.014.286/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria,
o direito à conversão
, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público deve ser regido pelas normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991.

Como se vê, o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Sodalício não conflita com o decidido pelo STF, uma vez que, sem sequer adentrar no debate acerca da lei aplicável à regulamentação do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais para fins de aposentadoria, a discussão se limitou a ocorrência de prescrição da pretensão de mudança de classe e recebimento do adicional de insalubridade pretendida pela parte.

Em face do exposto, em
juízo de retratação negativo,
é de se manter o aresto proferido, que negou provimento ao apelo interposto por JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022